Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716946-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA, B. J. E. G. AGRAVADO: ANAMPE, PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÉSSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA E OUTRO contra decisão de ID 229974539 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ANAMPE E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que se associou à primeira agravada para viabilizar a assinatura de plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela segunda agravada; que tomou conhecimento de reajuste na mensalidade; que, a despeito do pagamento, foi comunicada do cancelamento; que o segundo agravante necessita de tratamento contínuo; que é necessária a reativação do plano de saúde; que a relação entre as partes é de consumo; que não houve notificação regular do cancelamento; que houve cancelamento durante tratamento; que há possibilidade de migração de plano de saúde sem observância de prazo de carência; que não foram analisados todos os argumentos expostos na petição inicial. Requerem, liminarmente, o restabelecimento do plano de saúde, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, a ser devidamente observada, sob pena de preclusão. Na hipótese, a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 21/3/2025 (ID 229974539 dos autos de origem), de modo que o termo final para interposição do recurso era o dia 11/4/2025, ao passo que o recurso foi interposto em 1o/5/2025. Dessa forma, é manifesta a intempestividade do recurso. Observe-se que a decisão de ID 234240945 (autos de origem), que acolheu a emenda à petição inicial, se resumiu a consignar que o pedido liminar já havia sido apreciado anteriormente, sem aptidão para restaurar a contagem do prazo recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora